Tribunal: STF
Processo: ARE 1562449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DOLOSO CONTRA A VIDA E CONEXO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2º, §§ 2º E 3º, DA LEI N. 12.850/13). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINARES. A) ALEGADA NULIDADE DAS CAPTURAS DE TELA JUNTADAS AOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS FORNECIDOS POR FAMILIARES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PROPRIETÁRIA DO APARELHO. REGRAS ATINENTES À CADEIA DE CUSTÓDIA QUE NÃO SE APLICAM AO PRESENTE CASO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO. CONFIABILIDADE DO CONTEÚDO DA PROVA QUE CONSISTE EM QUESTÃO DE MÉRITO. E B) SUSTENTADA UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. MENÇÃO AO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE QUE NÃO SE ENCAIXA NA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 478, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREFACIAIS NÃO ACOLHIDAS.



    MÉRITO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA ARRIMO NA PROVA PRODUZIDA. RELATO JUDICIAL DA DELEGADA DE POLÍCIA QUE PRESIDIU O INQUÉRITO, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DE POLICIAL CIVIL QUE PARTICIPOU DA INVESTIGAÇÃO. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS E SUFICIENTES PARA PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO E QUE ENCONTRA SUBSTRATO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS.



    DOSIMETRIA. A) PRIMEIRA ETAPA. DELITO DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MÁ VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MENÇÃO À DISSIMULAÇÃO QUE, POR SE TRATAR DE QUALIFICADORA DO ILÍCITO, DEVERIA TER SIDO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. QUANTIDADE DE DISPAROS QUE ATINGIRAM A VÍTIMA, ENTRETANTO, QUE JUSTIFICA O ACRÉSCIMO. B) SEGUNDA ETAPA. AMBOS OS DELITOS. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS, CARACTERIZADORAS DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO, OUTROSSIM, DAS AGRAVANTES DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (HOMICÍDIO) E DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COMANDO (PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). PATAMAR DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.



    PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.



    RÉU CONDENADO A PENA SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DE ACORDO COM ART. 492, I, "E", E §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SOBERANIA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI ASSENTADA NO TEMA 1068 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL QUE SE ENTENDE VIOLADO. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA.



    RECURSO CONHECIDO, NÃO ACOLHIDAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente